Tribunal: TJDFT
Processo: 0701048-07.2021.8.07.0014
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CORRUPÇÃO DE MENORES. AFASTAMENTO DE UMA DAS MAJORANTES. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não comporta conhecimento o pleito de reconhecimento da impossibilidade da cumulação das majorantes, com a utilização de apenas 01 (uma) na fração de aumento da pena, haja vista que na análise da dosimetria da pena o d. Juízo a quo considerou apenas uma majorante, qual seja, o concurso de pessoas.
2. Não há que se falar em insuficiência probatória, se o acervo fático é harmônico e coeso em demonstrar a prática dos delitos de roubo e corrupção de menores e os elementos informativos colhidos na delegacia foram confirmados em juízo, propiciando o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo acusado.
3. Nos crimes patrimoniais, costumeiramente cometidos às ocultas, confere-se à palavra da vítima especial credibilidade, sobretudo quando seu depoimento na delegacia e em juízo for seguro e coerente e vier corroborado por outros elementos probatórios.
4. Recurso desprovido.